Tribunal: TJMT
Processo: 1027733-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027733-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOCILENE MARIA DA SILVA E PAULA - CPF: 458.768.941-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A QUITAÇÃO DE CONTRATO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO BANCO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, referentes a contrato supostamente já quitado, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) definir a legitimidade do banco quanto à manutenção dos descontos após a quitação contratual; (iii) analisar a adequação e razoabilidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora demonstrou a quitação antecipada do contrato e a continuidade dos descontos, configurando os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

A instituição financeira não comprovou a adoção de medidas para cessar os descontos nem a transferência de responsabilidade à fonte pagadora, mantendo-se legítima no polo passivo.

A multa cominatória diária de R$ 300,00 se mostra adequada e proporcional, servindo como instrumento legítimo de coerção para o cumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1071507-24.2025.8.11.0041, ajuizada por JOCILENE MARIA DA SILVA E PAULA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“que a requerida suspenda os descontos do contrato discutido nos autos, no benefício previdenciário de titularidade da promovente, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).”

Em suas razões, o banco agravante sustenta: (i) a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), argumentando que a decisão foi proferida
inaudita altera parte,
sem o devido contraditório e sem formação mínima de provas; (ii) a irregularidade da imposição da multa diária, sob o argumento de que a cobrança é mensal, mas a penalidade foi imposta de forma diária e sem limitação de teto, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o disposto no art. 537, §1o, do CPC; (iii) a ilegitimidade do banco quanto à continuidade dos descontos, sob a alegação de que, após a liquidação antecipada do contrato, eventuais descontos remanescentes passaram a ser realizados diretamente pela fonte pagadora (Prefeitura Municipal de Cuiabá), não sendo o banco responsável pelos lançamentos em folha de pagamento da agravada; (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da multa para R$200,00, a alteração da sua periodicidade para mensal, e a limitação de teto para sua incidência.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a sua reforma. Sucessivamente, pede a redução da multa.

Efeito suspensivo recursal indeferido (ID 308420379).

Sem contrarrazões (ID 315053370).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso se encontram configurados. Como bem salientado, a probabilidade do direito está caracterizada pela juntada aos autos do comprovante de quitação antecipada do contrato, datado de 06/11/2024, e dos holerites que demonstram a persistência dos descontos como forma de comprovação dos fatos alegados pela autora na exordial, onde afirma que, não obstante a liquidação da dívida, os descontos continuaram a ser efetuados indevidamente.

Isso porque a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o (...)

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, em análise não exauriente da petição coligida ao feito pela agravante, inexiste qualquer documento que comprove ter adotado as providências necessárias para a cessação da cobrança, demonstrando a plausibilidade do direito da agravada.

Por outro lado, no tocante ao perigo da demora, importa notar que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora, ora agravada, continuará suportando descontos em sua folha de pagamento, o que, por certo, acarretará prejuízos, dada a natureza alimentar da verba.

Ressalte-se, ainda, que se ficar caracterizado no curso do processo que a parte autora adulterou a verdade dos fatos para obter a tutela provisória, poderá incidir nas sanções da litigância de má-fé.

Por fim, constata-se que, no caso, é cabível a imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial - consistente em obrigação de fazer imposta ao agravado - justamente para dar efetividade à referida determinação, nos termos do que estabelece o art. 536, §1o, do CPC. A propósito, sobre o objetivo das astreintes, ensina Nelson Nery Júnior:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p.588).

Da lição supracitada, extrai-se que a multa se configura como medida coercitiva para cumprimento de obrigação específica, razão pela qual deve ser fixada em patamar suficiente para que atinja seu objetivo.

Todavia, cumpre salientar que, apesar de a fixação de
astreintes
ter por objetivo a coerção do devedor, visando ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, o valor desta não pode proporcionar o enriquecimento sem causa da parte que requereu sua aplicação, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito.

No mais, nem se diga que o prazo é exíguo, na medida em que este, além de ser contado apenas em dia útil, para um conglomerado financeiro de alcance mundial, a suspensão de desconto em uma aposentadoria, não se mostra de difícil cumprimento e execução.

Sobre o valor das
astreintes
, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

“O estatuto da execução específica renuncia a impor uma precisa equação matemática ou critérios rígidos destinados a dimensionar o valor das multas periódicas, limitando-se a estabelecer que elas devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação (CPC, art. 461 § 4o do CPC), mas a doutrina e os tribunais já têm idéias razoavelmente estabelecidas a respeito, a partir desse binômio suficiência-compatibilidade ditado em lei.

Desde o início da vigência do CPC, onde já havia a cominação de multas em seus arts. 644 e 645, adotou-se a orientação, vinda do país berço das astreintes, de que estas não precisam guardar necessária relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. [...]

Isso não significa que o juiz tenha a mais ampla e irrestrita liberdade para fixar multas em valores estratosféricos, inteiramente destoantes da obrigação principal e talvez até acima da capacidade do próprio obrigado. Como sempre, os superiores princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse respeito, dosando bem energicamente as multas em valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem chegar ao ponto de produzir uma devastação em seu patrimônio. Multas aberrantemente excessivas podem até não surtir o efeito persuasivo desejado; e não é a toa ou por acaso que o § 6o do art. 461 do CPC autoriza o juiz a reduzir o valor da multa, o que será feito, entre outros casos, quando ele reconhecer que ela fora superdimensionada.” (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo: Malheiros, 2004.)

Sob essas diretrizes e analisando o caso concreto, entendo que deve ser mantida a multa arbitrada, no valor de R$300,00 por dia, quantia esta que se afigura proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina, além de não provocar o enriquecimento sem causa da parte agravada.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO." (AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025